Tribunal: STF
Processo: RHC 255402
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC.42):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS LIMINARMENTE INDEFERIDO. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA, AMEAÇA, SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DA DITA NULIDADE DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REGIME MAIS GRAVOSO FIXADO NO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. EXPEDIÇÃO DE GUIA EXECUÇÃO IMEDIATA. POSSIBILIDADE. Agravo regimental improvido.”



    Narra o recorrente que: a) o Ministério Público apresentou as razões do recurso de apelação sem apresentar petição de interposição; b) o Tribunal de origem fixou o regime inicial fechado se baseando “em razões recursais que que estavam desacompanhadas de petição de interposição de recurso”.



    Sustenta que “uma apelação criminal só pode ser interposta por petição ou por termo nos autos (art. 578 do CPP)”.



    Alega, ainda, que “A colocação do recorrente em regime fechado para cumprimento imediato do acórdão estadual de fls. 624/644 constitui inadmissível execução provisória do novo regime fixado e também constitui violação ao princípio constitucional da presunção da inocência”.



    A PGR manifestou-se pelo não conhecimento, em parecer assim ementado (eDOC.74):



    “Direito Processual Penal. Recurso em Habeas Corpus. Lesão corporal, ameaça e sequestro qualificado no contexto de violência doméstica. Petição de interposição do apelo. Omissão superada pela admissão do recurso pela corte ad quem. Ausência de prejuízo. Princípio da instrumentalidade. Execução provisória. Regularidade. Regime fechado. Fundamentação idônea. Consunção entre ameaça e sequestro. Requisitos não preenchidos. Ausência de constrangimento ilegal. – Requer-se o não provimento do recurso.”



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente